Tribunal: TJDFT
Processo: 0708281-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, C/C, RESTITUIÇÃO DE VALORES, C/C, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSTO DE RENDA. repetição do indébito. correção monetária. APLICAÇÃO DA taxa selic DE FORMA EXCLUSIVA. RESP N. 1.495.146/MG (TEMA N. 905 – ITEM 3.3). JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO. CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Na atualização monetária da repetição dos valores retidos a título de imposto de renda na fonte, o valor devido deverá ser corrigido, somente, pela Taxa Selic, em observância à “regra isonômica e [de] previsão na legislação da entidade tributante, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”, de acordo com a última parte do item 3.3 da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 905.

2. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em parte, somente, para determinar que a atualização monetária deve sofrer a incidência apenas da Taxa SELIC.